Tribunal: TJES
Processo: 0000493-55.2010.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA. DER –
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO
. PONTOS INSERIDOS INDEVIDAMENTE NA CNH.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
. 1.
O Estado do Espírito Santo tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o apelado pretende, além da adoção das medidas necessárias para retirar os pontos indevidamente inseridos na sua CNH, a condenação do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e do ente à restituição do valor pago a título de multa e indenização por danos morais.
2.
V
erific
a-se
que o próprio Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo reconheceu o equívoco praticado por erro de digitação da placa do veículo automotor, anulando o auto de infração. A condenação ao pagamento de indenização por dano material deve persistir.
3.
Tese vencedora: existência de dano moral.

A
situação transcende o mero aborrecimento, sobretudo pela longa duração da demanda e todos os transtornos inerentes ao fato na lavratura do auto de infração, com oposição de erro de digitação da placa que acabou recaindo sobre o veículo de propriedade do recorrido. Assim, o recorrido teve que percorrer longo caminho tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial para provar que de fato não cometeu infração de trânsito alguma. E pior, teve que desembolsar quantia de R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) a título de pagamento de multa, a qual não deu causa.
4
.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-55.2010.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento a ambos os recursos nos temos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista
.

_______________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000493-55.2010.8.08.0057

Apelante: Estado do Espírito Santo e outros

Apelado: Sebastião Ferreira Sobrinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 10.10.2023.

VOTO

VIS
TA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto d
a
cult
a
Relator
a

que,
na sessão do dia
0
3
.
10
.
20
23
,

apresentou

proposição de voto
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do
Estado do Espírito Santo

para
ext
i
rpar a
condena
ção
do recorrente ao
pagamento de indenização por danos morais.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
atinente a indenização do
dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
nesta parte
, a fim de manter a sentença, com a devida vênia.

Pois bem.

Destaco que
a
pós uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo
pela longa duração da demanda e todos os transtornos inerentes ao fato na lavratura do auto de infração, com oposição de erro de digitação da placa que acabou
r
ecaindo sobre o veículo d
e propriedade do
recorrido.

Assim, o recorrido teve que percorrer longo caminho tanto na na esfera administrativa quanto na esfera judicial para provar
que
de fato não
cometeu
infração
de trânsito

alguma
. E pior, teve que desembolsar quantia de R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) a título de pagamento de multa, a qual não deu causa.

Dessa forma,
entendo que a situação sofrida pel
o
recorr
ido
merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que
transcendem
o mero aborrecimento.

Neste sentir, julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MULTA DE TRÂNSITO. EQUÍVOCO NA NUMERAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Com efeito, a Administração Pública responde objetivamente pelos prejuízos causados a particular, devido à comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, bem como para que se configure o prejuízo de ordem moral, é necessário que o ato ilícito, uma vez demonstrado, cause abalo psíquico, vexame, dor ou humilhação e que esses sejam amplamente comprovados no curso da instrução processual. Com bem analisado pelo sentenciante, da análise dos documentos juntados verifica-se claramente que ocorreu erro de digitação no momento da inclusão da placa do veículo infrator no sistema. Lodo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).
Contudo, o valor fixado para os referidos danos, no caso, de R$ 4.000,00, comporta redução, pois ausentes maiores abalos e/ou ofensas a direitos de personalidade. Diante do exposto, reduzo o quantum indenizatório por danos morais para o valor de R$ 3.000,00, pois quantia justa e proporcional, ao fim de atender as peculiaridades do caso concreto.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006748024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 23/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006748024 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018)
(grife)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA - AUTUAÇÃO EQUIVOCADA - MULTA DESNECESSÁRIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO - DANO MORAL - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES - TRANSTORNO DEMOSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM DANO MORAL MANTIDA - DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO - DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessária e Apelação Cível - Ação anulatória - Multa de trânsito - Presunção de veracidade do ato administrativo - Presunção relativa prova em contrário - Veículo que consta no auto de infração diverge do pertencente aos autores - Erro na notificação - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva da Administração - Dano material comprovado -
Dano moral demonstrado - Indenização devida. - Tendo a própria Administração reconhecido a falha na prestação, não há que se falar em licitude da atuação do Detran-PB. - Restando incontroverso nos autos que a multa cobrada decorreu de erro na digitação de letra da placa, indubitável a falha na prestação de serviço da administração. Ainda, demonstrado o ato ilícito estatal, a ocorrência do dano, e o nexo de causalidade, não merece reforma a sentença que condenou a autarquia na indenização
. V I S T O S, relatados e discu (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012489720148150751, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 23-10-2018) (TJ-PB 00012489720148150751 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) (grifei)

E neste pormenor,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que
a quantia de

R$
3
.000,00
(três

mil reais)
fixada na origem
, se mostra
just
a
e suficiente a título de indenização por danos morais,
quantia
est
a
, condizente com a gravidade da conduta d
o ente

e
com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto
,
com as mais honrosas

vênia
s
à

Relatora, hei por
apresentar
DIVERGÊNCIA

tão somente

para manter o dano moral fixado em sentença,
NEGANDO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interposto
s

pelo

Estado do Espírito Santo

e pelo
DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000493-55.2010.8.08.0057

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APELADO: SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, para composição do
quorum
ampliado.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso de apelação interposto por DER/ES – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar a condenação ao pagamento de dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto-vista, inaugurou divergência para negar provimento aos recursos de apelação interpostos e manter a condenação fixada na r. sentença a título de dano moral, no que foi acompanho pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

É verdade que a indevida inclusão de pontos na CNH do Apelado, por erro de digitação do agente público responsável, não ensejou a aplicação de sanção grave além da imposição de multa.

Todavia, o Apelado, além de efetuar o pagamento de multa não cometida, viu-se obrigado a interpor defesa prévia e recurso administrativo, o que lhe exigiu tempo e realização de diligências que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo importante gizar que a autarquia, não obstante o erro grosseiro, não reconheceu o equívoco do lançamento impugnado, circunstância que impôs o acionamento do Poder Judiciário.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, bem como à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nego provimento aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira).

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000493-55.2010.8.08.0057

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DER / ES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO.

RELATOR: DES
EMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

V O T O

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de apelações autônomas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca que, nos autos da ação de reparação de danos, determinou que (i) o DER-ES tome as medidas necessárias para retirar os pontos indevidamente inseridos na CNH do apelado; (ii) condenou o DER-ES, e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo, a restituírem R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos); e (iii) condenou o DER-ES, e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo, a pagar indenização por danos morais em favor do apelado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A eminente relatora – Desembargadora Janete Vargas Simões – conheceu e deu provimento ao recurso do DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, afastando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência tão somente para manter o dano moral fixado na r. sentença e, desta forma, negar provimento aos recursos interpostos pelo DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Dito isso, entendo que a situação dos autos não deve ser tratada como mero aborrecimento, pois, como bem salientado no voto divergente, “o recorrido teve que percorrer longo caminho tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial para provar que de fato não cometeu infração de trânsito alguma. E pior, teve que desembolsar quantia de R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) a título de pagamento de multa, a qual não deu causa”. Desta forma, resta evidenciado o dano moral experimentado pelo apelado.

E, ainda, para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte requerida, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, sendo que o valor fixado na r. sentença atende a tais requisitos.

Sendo assim, pedindo vênia ao Ilustre Relator,
ACOMPANHO o voto divergente
de lavra do Exmo. Ewerton Schwab Pinto Júnior pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo o valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

É como me manifesto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e DER/ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Sebastião Ferreira Sobrinho, que acolheu parcialmente os pedidos constantes da inicial para (i) determinar que o DER-ES tome as medidas necessárias para retirar os pontos indevidamente inseridos na CNH do apelado; (ii) condenar o DER-ES, e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo, a restituírem R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos); e (iii) condenar o DER-ES, e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo, a pagar indenização por danos morais em favor do apelado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e deu provimento ao recurso interposto por DER ES, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado.

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, inaugurou divergência no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como devida na origem pelo i. Magistrado e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, haja vista que não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de demonstrar violação aos direitos da personalidade do autor/ apelado, dano psicológico, sobretudo porque a pontuação que foi extirpada de sua CNH não deu origem a aplicação de qualquer penalidade, motivo pelo qual, entendo que os fatos narrados na inicial não são suficientes a configurarem dano extrapatrimonial, não havendo, de tal modo, que se falar em dano moral.

Assim, após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto por DER ES, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado.

É como voto.

VOTO

Sabe-se que
“É legítimo o ente federado para responder subsidiariamente pelos atos de suas autarquias”
(AgInt no REsp n. 1.865.292/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 27/11/2020.).

Em sintonia:

“A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui esta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 1.2.2. Preliminar rejeitada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160216130, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

O Estado do Espírito Santo, portanto, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o apelado pretende, além da
adoção das medidas necessárias para retirar os pontos indevidamente inseridos na sua CNH, a condenação do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e do ente à restituição do valor pago a título de multa e indenização por danos morais.

No que concerne à multa de trânsito aplicada em desfavor do apelado, verifico que o próprio Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo reconheceu o equívoco praticado por erro de digitação da placa do veículo automotor, anulando o auto de infração. A condenação ao pagamento de indenização por dano material, portanto, deve persistir.

O erro da autarquia, contudo, não resultou em dano extrapatrimonial ao apelado, posto que, além de não ter redundado na suspensão ou perda de sua carteira de habilitação, não trouxe qualquer consequência desabonadora ao seu nome ou imagem.

Apesar das diligências do apelado para solucionar o problema, tanto na via administrativa como judicial,
“Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis”
(AgInt no REsp n. 1.998.843/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Em sintonia:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.” (AgInt no AREsp n. 1.450.347/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 162, II, DO CTB. INFRAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER COMETIDA PELO INFRATOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. SÚMULA 271 DO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A infração prevista no Art. 162, II, do Código de Trânsito Brasileiro somente pode ser praticada pela pessoa que conduz o veículo, não podendo ser atribuída a terceiro, mesmo no caso de este ser o proprietário do veículo. 2. Apesar de considerar insubsistente o auto de infração lavrado, não se revela possível a restituição da quantia paga a título de multa, eis que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consagrado na Súmula 271, eventual concessão de mandado de segurança não produz efeitos em relação a período pretérito à impetração, de modo que a parte deverá buscar os valores pela via adequada. 3. Em razão da natureza mandamental e excepcional do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, CF/88 e Lei nº. 12.016/09), esse remédio constitucional não se confunde com ação de cobrança, sendo certo que a concessão da ordem em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração (Súmulas nºs. 269 e 271 do STF) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.165911-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 12/03/2020). 4. A responsabilidade da autarquia estadual é de natureza objetiva, conforme dispõe o Art. 37, § 6°, da Constituição Federal, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade. 5. Apesar de restar incontroverso nos autos que o processo administrativo nº 84436611 foi instaurado inadequadamente contra a impetrante, e que após a ação mandamental o DETRAN/ES promoveu o cancelamento da penalidade imposta, verifica-se que não houve, previamente, defesa na esfera administrativa que possibilitasse ao DETRAN/ES a correção da mácula. 6.
Meros dissabores ou aborrecimentos, por certo, não configuram dano moral indenizável e sob esse aspecto, referido pedido não pode mesmo prosperar, pela simples razão da inexistência de dano indenizável
. 7. Remessa necessária e recurso conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190105288, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021) (g. n.)

Nesse viés, em que pese a responsabilidade objetiva da autarquia, o dano não foi comprovado, impondo-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso do
DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo, bem como
dou parcial provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo, afastando

a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais em favor do apelado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Via de consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno (a) Sebastião Ferreira Sobrinho ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, sem compensação e com observância do art. 98, § 3º do CPC; e (b) DER / ES - Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem compensação, com base no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.